Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada pelo agravante em desfavor de MM PACHECO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela qual indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada.
2. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.